Tribunal: TJDFT
Processo: 0726242-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias pendentes reconhecidas administrativamente. Recurso da parte autora apenas impugna o ponto da sentença de procedência relativo ao termo inicial para correção monetária da condenação. Não há recurso do réu.
2 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento administrativo. A Administração reconheceu administrativamente em 17/03/2020 a existência de valores pendentes de pagamento à servidora, referente à matrícula 1670900-4, relativas à exercício anterior, período de maio de 2015 (ID 21820331), no valor histórico de R$ 2.951,56 e atualizado de R$ 4.010,28. Não consta especificação das verbas.
3 – Correção monetária. Atualização do débito. Termo inicial. O recurso da parte autora apenas restringe-se à discussão do termo inicial da incidência de correção monetária sobre o valor da condenação. A correção monetária tem natureza de recomposição do valor da moeda, de modo que deve incidir a partir do vencimento da dívida. Sendo assim, o valor deve ser atualizado a partir de 01/05/2015.
4 – Valor da condenação. Não há elementos para se contrapor ao cálculo de atualização, que indica o valor de R$ 4.010,28 constante no documento produzido pela parte ré (ID 21820331), que serviu para instruir a inicial. O valor constante do documento de ID 21820352 – PAG 11, apresentado posteriormente pela parte ré com a contestação, não condiz a soma inicial, pois apenas indica o valor histórico, que deve sofrer a correspondente atualização monetária. Recurso a que se dá provimento para majorar o valor da condenação para R$ 4.010,28, devendo ser atualizada a partir de 17/03/2020, data do documento de ID 21820331, pelos índices estabelecidos na sentença.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

E